Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÕES EM UNIDADE CONDOMINIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de cassação da sentença em razão de fato superveniente noticiado após o julgamento; e (ii) definir se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser integralmente atribuída ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indeferida a pretensão de cassação da sentença por fato superveniente (retorno das infiltrações), por demandar dilação probatória incompatível com a via recursal.
4. A perda do objeto decorreu do cumprimento da obrigação após o ajuizamento da ação, aplicando-se o princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10).
5. A inércia do réu antes da demanda justificou a propositura da ação, configurando necessidade da tutela jurisdicional.
6. A perda superveniente do objeto por cumprimento da obrigação no curso da demanda não afasta a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao réu que deu causa à ação a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.
7. A improcedência dos pedidos indenizatórios manteve sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10; 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2064964, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 05/11/2025.